Tribunal: TJDFT
Processo: 0713820-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0713820-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS APELADO: VINICIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS APELANTE: MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA D E S P A C H O Cuida-se de dois embargos de declaração opostos por VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, e LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, contra a decisão de ID 47501904. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 48267352, e 46909325, 48248884. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se VINÍCIUS HENRIQUE BERNARDES DOS SANTOS, MARLON TUGDUAL DO CARMO COSTA, LEONARDO DO CARMO OLIVEIRA, e KARINA AMORIM SAMPAIO COSTA, para responderem aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 12 de julho de 2023 14:42:10. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador